Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713364-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: KARITA BEATRIZ RICARDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KARITA BEATRIZ RICARDO DE SOUZA em favor de LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/03 c/c artigo 40, inciso V, também da Lei n. 11.343/03. Consta da peça acusatória, de forma genérica, que os investigados realizavam o transporte de veículos de locadoras do Distrito Federal para o Mato Grosso do Sul e, depois de adulterados os sinais identificadores, regressavam ao DF com carregamentos de maconha. Sustenta a impetrante não estar demonstrado o transporte de veículos realizado pelo paciente ou a traficância dentro do Distrito Federal, inexistindo provas suficientes para justificar a presente investigação e, por consequência, a prisão preventiva. Ressalta a excepcionalidade do acautelamento provisório, fazendo-se necessária a motivação do decisum. No caso, assevera haver o julgador de origem baseado a decretação da prisão nas condutas dos demais investigados, sem considerar as condições particulares do paciente, ferindo o disposto no §2o do art. 315 do Código de Processo Penal. Pontua que o nome do paciente surge pouquíssimas vezes ao longo das peças informativas e relatórios da operação, assim como os demais investigados sequer mencionam seu nome, sendo, portanto, escassos os indícios de autoria para embasar a medida extrema. Destaca ser o paciente primário e de bons antecedentes, bem como exerce atividade lícita e possui endereço fixo, inexistindo nos autos elementos que sugiram risco de reiteração ou perigo à ordem pública. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. A prisão preventiva foi decretada após representação formulada pela autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, oportunidade em que pugnou pela prisão dos investigados no inquérito policial n. 0701420-58.2022.8.07.0001, entre eles o paciente. Confira-se os trechos relevantes do decisum para o presente remédio constitucional (ID 114408747): “Conforme já ressaltado precedentemente, as informações colhidas até o momento pela equipe de investigação da Coordenação de Repressão às Drogas, demonstram o fumus comissi delicti, uma vez que se encontra presente a materialidade delitiva (vide teor do relatório final da autoridade policial - id. 113126893) e ainda fortes indícios de autoria em relação aos crimes descritos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei n.o 11.343/06; e art. 2.o da Lei n.o 12.850/13. No mais, em análise atenta dos autos nota-se também a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos representados, especialmente para a garantia da ordem pública. Nesse contexto, verifica-se que o presente procedimento é o resultado de investigação anterior vinculada aos autos do PJe n.o 0722923-72.2021.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, referente a interceptação telefônica, telemática e quebra de sigilos de dados de investigados que provavelmente atuam em organização criminosa especializada no transporte de grandes carregamentos de “maconha” do estado de Estado do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Em razão do deferimento das medidas pleiteadas pela autoridade policial, 6 (seis) prováveis membros da organização criminosa foram presos em flagrante (n.o 77/21 CORD-DF e n.o 83/21 – CORD-DF), no bojo dos autos do PJe n.o 0737148-97.2021.8.07.0001 e n.o 0738240-13.2021.8.07.0001, contexto em que se encontravam diretamente envolvidos no transporte de considerável quantidade de “maconha” para o Distrito Federal. (...) O representado LUIZ FELIPE DOS SANTOS, vulgo “piloto GB”, vinculado aos investigados CLEITON JESUS DA CRUZ e LUCAS ALVES DA SILVA, certamente atua no transporte de veículos alugados no DF que, após adulteração de sinais identificadores, são provavelmente levados ao Estado de Mato Grosso do Sul para que retornem com grandes carregamentos de “maconha”. Ademais, também atuaria no tráfico interno no Distrito Federal (id. 113126893, fl. 11). (...) Nota-se, portanto, que as informações constantes no relatório final (id. 113126893), indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, além de continuarem a trazer grandes quantidades de “maconha” para o Distrito Federal, de modo que os elementos trazidos aos autos até o presente momento mostram-se suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva dos representados. A propósito, os representados em questão já se encontram indiciados formalmente (id. 113126880).” O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo Relatório Final da autoridade policial, segundo o qual, no decorrer das investigações, foram presos em flagrante seis integrantes da organização criminosa e apreendida a quantidade de 1,5 tonelada de maconha. Por conseguinte, foi instaurado o inquérito policial n. 0701420-58/2022 para melhor apurar as condutas daqueles integrantes não alcançados pelas prisões em flagrante, como é o caso do paciente. Retira-se do relatório que o paciente, LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “PILOTO GB”, é pessoa vinculada a LUCAS ALVES DA SILVA, vulgo “GOIABA GB”, e a CLEITON JESUS DA CRUZ, atuando no transporte de veículos havidos de locadora para o Mato Grosso do Sul, com sinais identificadores adulterados, posteriormente regressando ao Distrito Federal com carregamentos de maconha. Há informação, ainda, de que seu epíteto, PILOTO GB, se deve à função exercida. Ademais, durante as interceptações telefônicas, foi encontrado diálogo do paciente em que discute a apreensão dos carregamentos do grupo pela CORD, bem como revela outra carga futura. Vejamos (ID 113126893, pág. 15): “Felipeli x H - ligação ao fundo Felipeli x H - Felipeli fala que perderam duas lapas de 700 (dois carregamentos de 700kg de droga foram apreendidas). H2 pergunta onde. H1 pergunta se ele não tinha visto a reportagem. Fala de rodou uma de 3k (3 toneladas de droga), repete 3 toneladas. Diz que vinha a nossa de novo...aí os caras mandou descer outra.” Lembra-se que para os fins de decreto da prisão cautelar não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. Acrescente-se haver sido oferecida denúncia em face do paciente e dos demais investigados como incurso nas penas dos artigos 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/03 (ID 143150100). Ademais, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante a tais pressupostos, embora a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da cautelar, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação. Como visto, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto os elementos de prova acostados até o momento “indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, além de continuarem a trazer grandes quantidades de ‘maconha’ para o Distrito Federal” (ID 114408747). Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator